Tribunal: TJDFT
Processo: 0009902-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009902-46.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP RECORRIDAS: ELIZABETH LOPES DA SILVA, ELIZABETH LOPES DA SILVA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COM VÍCIO DE MOTIVAÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO COM NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO REALIZADA APÓS MAIS DE CINCO ANOS DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 332, § 1o, AMBOS DO CPC. 1. Inferindo-se, do teor da sentença, que as alegações deduzidas pelas partes foram devidamente abordadas pelo órgão julgador, tendo o Juízo de origem atendido devidamente ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, assim como aos pressupostos elencados no art. 489, § 1o, do CPC, há que se reputar não configurado o afirmado vício de fundamentação. 2. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora. 3. A prescrição da pretensão creditícia fundada em contrato particular é sujeita ao prazo quinquenal, consoante o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 4. Em que pese o disposto no art. 202, inciso I, do CC, elencar como causa interruptiva da prescrição o despacho do juiz que determina a citação, esse preceito legal deve ser interpretado em conjunto com a exigência de que o autor promova o ato citatório no prazo e na forma da lei processual, isto é, em observância ao disposto no art. 240, §§ 2o, do CPC. 5. Nos termos do § 2o do art. 240 do CPC, incumbe à parte autora promover a citação do réu no prazo de dez (10) dias. Com efeito, embora referido prazo não seja peremptório, vale notar que a citação levada a efeito após o transcurso deste não tem o condão de interromper a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação (§ 1o do art. 240, do CPC), salvo se a demora na citação se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, consoante o § 3o do mesmo artigo do CPC e o Enunciado no 106, do STJ. 6. Passados mais de cinco anos do início do curso do prazo prescricional, sem que se tenha realizado a citação válida, e sem que se verifique a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 7. Recurso provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 206, §5o, do Código Civil, e 240, §1o, do Código de Processo Civil, e enunciado 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque, ausente inércia da parte autora quanto à demora na citação, que decorreu da atuação equivocada do Poder Judiciário (instauração de conflito negativo de competência), deve ser afastada a prescrição quinquenal intercorrente. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Em contrarrazões, as recorridas requerem que a recorrente seja condenada a pagar-lhe honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à sustentada afronta ao enunciado 106 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 206, §5o, do CCB, e 240, §1o, do CPC, pois, tendo a turma julgadora reconhecido que a demora da citação não se deu por mecanismos inerentes ao Judiciário, a revisão dessa assertiva demanda o reexame dos fatos e provas, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 16/9/2020). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, o pedido de condenação em honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015